Tribunal: TJMT
Processo: 34710-02.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado: 0034710-02.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrida: Geovane Soares Menezes
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIENTE DECLARAÇÃO DE
RESIDÊNCIA. NATUREZA DO SERVIÇO. TELAS APRESENTADAS. UNIDADE
CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese,
declarou a inexistência dos débitos em litígio - R$ 118,35 e R$ 20,74 - e condenou a parte
recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$
6.000,00 (seis mil reais), consubstanciada na inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.
2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não
exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.
3. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a
experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.
4. Apresentadas provas do vínculo contratual mediante histórico de consumo e ficha
cadastral, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar
comprovante de endereço em nome de terceiro, sem maiores esclarecimentos.
5. É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica),
sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
6. Malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, a recorrida não discute que viva em local
sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

7. Embora seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no
nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação
negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a
condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária, não
sendo suficiente a juntada de comprovante em nome de terceiros seguido com declaração de
residência. Essa prova não satisfaz, é necessário um plus.
8. Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o
qual sou defensor), essa 2ª Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha
(8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria VALDECI MORAES SIQUEIRA) e 0025910-
82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença objurgada e, via
de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido
contraposto.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese,
declarou a inexistência dos débitos em litígio - R$ 118,35 e R$ 20,74 - e condenou a parte
recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$
6.000,00 (seis mil reais), consubstanciada na inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a inexistência de ato ilícito, tendo em
vista valores inadimplidos oriundos da relação contratual mantida entre as partes. Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos,
bem como decretada a litigância de má-fé.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

- Competência Territorial

Rejeito o argumento de incompetência territorial, tendo em vista que os documentos juntados
com a inicial são suficientes para atribuir competência territorial do Juizado Especial Cível,
nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95, visto que comprova que a reclamada
exerce suas atividades nesta comarca.

VOTO -MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em verificar a legalidade das inscrições realizadas em nome da
parte recorrida nos valores de R$ 118,35 (cento e dezoito reais e trinta e cinco centavos) e R$
20,74 (vinte reais e setenta e quatro centavos).

A reclamada ressalta que a dívida em litígio é oriunda da relação mantida pela Unidade
Consumidora nº 9013517-9, situada na Rua Dezessete 24, quadra B-10, Santa Terezinha I,
Coxipó da Ponte, Cuiabá.MT.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial por considerar
que não houve a juntada de documentos que pudessem minimamente comprovar a relação
contratual.

No caso, é indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua
utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da dívida,
não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.

A par disso, tanto em recurso quanto na contestação, a empresa questiona a ausência de
comprovante de endereço em nome do consumidor, pois o documento está em nome de
Gonçalo Calixto Araújo Filho e se trata de fatura de consumo de água do mês de janeiro/2019.

Em que pese seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no nome
do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição
atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária.
No caso, a empresa em contestação apresentou ficha cadastral de unidade consumidora em
nome do recorrido, com débitos no período de fevereiro e março de 2015. Ou seja, o
comprovante de endereço em nome de terceiro apresentado não demonstra a inexistência de
relação contratual entre as partes ou a ausência de débito com a recorrente.

Além disso, analisando o extrato de negativação acostado emitido pelo SPC Brasil (Mov. 01),
observa-se a informação que o recorrido reside na Rua 17, 24, quadra B10, Santa Terezinha
I, Cuiabá.MT, isto é, no mesmo endereço informado pela recorrente.

Quando da impugnação, a recorrida defende apenas a ausência de contrato (i) e que desconhece
qualquer vínculo (ii), quer dizer, não impugna especificamente, tampouco descreve o seu
endereço à época dos débitos.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador
ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso
deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta
hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o direito constitutivo
que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou
defensor), essa 2ª Turma Recursal expressa entendimentos no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO
DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - MULTA POR
5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÕES MANTIDAS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Concedido o benefício da gratuidade
judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe à impugnante o ônus de demonstrar que o
impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente
possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de
pobreza invocada e acolhida. 2. Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para
comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas
unilateralmente,
todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia
elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova. 3. Diz-se isso
porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na
inicial há/houve uma unidade consumidora instalada em nome do autor,
pode ele
desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de
energia foi contratado em nome de outra pessoa. 4. Ora, não é razoável admitir que a
parte consumidora resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo
pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora
existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que
indica haver unidade instalada em nome do autor. 5. Não pratica ato ilícito a empresa que,
verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção
ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 6. Age de má-fé o recorrente que
efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na
tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida. 7. Havendo dívida em
aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar
o reclamante a adimplir a dívida. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 8010447-
54.2016.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma
Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019) (negritei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS.
UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI
VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO
6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 1. Consoante
remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da
necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º
da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em
favor do consumidor. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação
por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na espécie, vislumbra-se que o
consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de
seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que
não possui relação jurídica com a empresa Recorrente/Recorrida. Contudo, após a
apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação
do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos acerca
da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em
que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente/Recorrida.
4. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não
significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador,
notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes
se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos. 5. No caso
sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência
de uma UC (n.º 930292-8) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova
poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que no local
que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a
titularidade de terceiro. 6. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de
todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é
usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de
energia elétrica do estado, de modo que o consumidor, de algum modo, usufrui dos serviços
prestados por esta requerida. 7. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente/Recorrida
trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular de uma UC (n.º 930292-8), e
7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas
apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca
da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes. 8. Destarte, diante da ausência de
verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos
pedidos formulados na exordial. 9. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 10.
Acolhimento parcial do pedido contraposto que se impõe com a condenação do consumidor
ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe de 136,49 11. Sentença reformada.
12. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. (RI nº 0025910-82.2019.811.0001, Relatora
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA , data do julgamento em 28/11/2019)
(negritei).

Deste modo, entendo que a empresa apresentou provas do vínculo contratual mediante ficha
cadastral e histórico de consumo, não sendo razoável que, ante a natureza do serviço, a parte
recorrida limite-se a juntar comprovante de endereço em nome de terceiro.

Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência
e o dia a dia nos mostra a evolução da contratação de serviços. Nesse passo, devem se revestir
de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será
perfectibilizada a verdade dos fatos.

Desde o ingresso da ação, já deveria se informar qual a unidade consumidora que usufrui nos
dias atuais e na data dos débitos. Prova que não é de incumbência da empresa.

À guisa de conclusão, o quadro fático-probatório no qual a parte recorrida deixa de demonstrar
a sua unidade consumidora em referência ao período da dívida versus as informações
apresentadas pela empresa em conjunto com o tipo de serviço, não extrai a verossimilhança da
narrativa e impõe o provimento do recurso.

Dessa forma, evidencia-se que a negativação foi devida, constituindo regular exercício de
direito.

8

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Demonstrada a legitimidade do débito inscrito no rol de inadimplentes, o artigo 31, da Lei n.
9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que baseado
nos mesmos fatos que constituem a controvérsia, isto é, a dívida/negativação discutida. No
mesmo sentido, Enunciado n. 31, do FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de
ser a parte ré pessoa jurídica.

Logo, o pedido formulado pela recorrente deve ser acolhido.

Por outro lado, em que pesem as imprecisões da parte recorrida, não entendo que foram em
extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do
CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para
reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos
formulados na inicial e, o pedido contraposto, para condenar a recorrida ao
procedente
pagamento de R$ 139,09 (cento e trinta e nove reais e nove centavos), o qual deverá ser
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a
partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator